Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727834-30.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO APELADO: JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por VINICIUS INALDO COELHO e OUTROS em face de JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO E OUTROS, ante sentença do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos embargos de terceiros número 0727834-30.2021.8.07.0001, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora relativa aos direitos do imóvel localizado no SHIS, QI 29, Rua 5, Condomínio São Judas Tadeu – Chácaras 10 e 12 – casa 01 – Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília-DF, CEP: 71.680-396 (ID 144647377 na origem). Verifica-se que o exame da matéria pelo Juízo Plantonista encontra óbice no art. 4o da Portaria GPR 1137/2023, que atribui esfera de competência para apreciação dos seguintes feitos: “(...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;(...)”, além do disposto no mesmo artigo, mais adiante, no § 1o: “(...) No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense(...)”. No caso, não se trata de hipótese de apreciação extraordinária de plantão, pois não se vislumbra perecimento de direito. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela à segunda parte do artigo em questão – (...) cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (...), redistribua-se oportunamente para análise pelo juízo competente. Brasília/DF, 25 de maio de 2023 às 01:10:56. Desembargador Roberto Freitas Filho Plantonista